Tribunal: TJDFT
Processo: 0713125-74.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VENDA DE PRODUTOS ON LINE. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO. INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. QUESTÃO DE SEGURANÇA. PREJUÍZO DO LOJISTA. FALTA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. COMPRA PRESENCIAL E COM USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DIGITAÇÃO DE SENHA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora não apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pela ré onde requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Afirma a recorrente que o bloqueio ocorreu por motivo de segurança, e que tal fato não acarretou prejuízo à autora/recorrida.
3) Na forma do art. 2o. do CDC, a caracterização da relação de consumo decorre da identificação da vulnerabilidade da parte como destinatário final de produto ou serviço. Neste quadro, “O empresário ou sociedade empresária que tenha por atividade precípua a distribuição, no atacado ou no varejo, de medicamentos, deve ser considerado destinatário final do serviço de pagamento por meio de cartão de crédito, porquanto esta atividade não integra, diretamente, o produto objeto de sua empresa”. (STJ, CC 41056 / SP 2003/0227418-6 Relator(a) Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR (1110) Relator(a) p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI (1118).
4) Há previsão contratual acerca do chargeback. A questão em análise foi prevista no contrato celebrado entre as partes, cuja cláusula 7.11.3 dispõe: "Não se aplicam as transações comerciais realizadas por meio de dispositivos móveis PAGSEGURO as garantias de disputa e chargeback, sendo o contratante exclusivamente responsável por tais ações decorrentes de seus compradores". Constata-se que, em audiência, o representante da empresa autora afirmou que as vendas ora questionadas foram realizadas presencialmente mediante a utilização da máquina MODERNINHA WIFI DO PAGSEGURO, por meio de cartão de crédito de bandeira AMERICAN EXPRESS, fato não impugnado pela requerida.
5) No caso, o réu efetuou o bloqueio de valores, sob o fundamento de contestação de determinadas transações (chargeback), porém, sem apresentar os indícios de fraude, em virtude de o comprador não reconhecer o lançamento em sua fatura. Em razão da posição jurídica do réu, que apresenta fato modificativo do direito do autor, cabia-lhe, pela regra do ônus da prova, a demonstração de suas alegações, o que não o fez. A impugnação de operações realizadas pelo consumidor exige a abertura de procedimentos, ainda que simples, perante a operadora, o que não foi demonstrado no caso.
6) O réu se limitou a alegar a suspeita de ilicitude, sem trazer aos autos nenhuma prova relativa ao caso concreto. Verifica-se que as vendas efetuadas pelo autor ocorrem de forma presencial e em dias distintos, tendo sido as mercadorias entregues ao comprador. Observa-se, ainda, que a compra em questão foi realizada com o uso da leitura da tarja magnética e com a digitação do código de segurança, razão pela qual cabível a devolução dos valores relativo à venda e desbloqueio da conta é medida que se impõe, como bem exposto na sentença.
7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8) Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões (art.55 da Lei 9.099/95).